Tribunal: TJSP
Processo: 1501496-57.2022.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RÉU QUE TRAZIA CONSIGO 4,2 GRAMAS DE CRACK E 3,2 GRAMAS DE COCAÍNA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO A MERECER CREDIBILIDADE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.